Tribunal: TJES
Processo: 5000037-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: ADAYR DE FATIMA SILVA VIANA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º:
5000037-45.2020.8.08.0000

A
GV
TE
:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

A
GV
DO
:
ADAYR DE FATIMA SILVA VIANA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, uma vez que irresignada com a decisão proferida na origem que afastou a tese de ocorrência do instituto prescritivo na ação engendrada por
ADAYR DE FATIMA SILVA VIANA
.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a prescrição nos contratos de seguro vinculados ao sistema financeiro de habitação incide o prazo ânuo para cobertura de danos.

Inicialmente, o agravo de instrumento fora recebido no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Eis o breve relato.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
12 de março
de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Após ouvir o voto apresentado pelo Eminente Relator, acompanho-o para conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º:
5000037-45.2020.8.08.0000

A
GV
TE
:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

A
GV
DO
:
ADAYR DE FATIMA SILVA VIANA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da decisão objurgada que afastou a ocorrência da prescrição ânua arguida pelo aqui recorrente, sob o fundamento de que os vícios alegados pela parte autora/recorrida, proprietária de imóvel custeado pelo sistema financeira de habitação, seriam estruturais e não seriam passíveis de definição de um marco temporal.

Pois bem. Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão ao recorrente,
uma vez que em situações como a do presente caso, onde se observa danos advindos da estrutura de imóvel de baixa renda vinculado ao SFH (Sistema Financeiro de Habitação), não há como vislumbrar um marco inicial para o início da contagem do prazo prescricional.

E tal entendimento decorre do próprio tipo de bem segurado, pois, como de curial sabença, os vícios advindos do processo de construção não tendem a ocorrer imediatamente e na maior parte das vezes suas causas não são aparentes, impossibilitando o imediato conhecimento pelo segurado.

A propósito vejamos a jurisprudência acerca do tema:

“
[...]
II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os danos ocorrentes no imóvel, por eventuais vícios de construção, são considerados contínuos e permanentes, uma vez que eventuais falhas estruturais vão apresentando seus efeitos deletérios com o passar do tempo, nem sempre culminando com um desabamento repentino e nem sempre incidentes na fase imediatamente posterior ao encerramento da obra.
[...]
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 062179000211, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018)

“
[...]
5. Independentemente do prazo de prescrição a ser considerado na espécie, não há como pronunciá-la porque os danos causados no imóvel do mutuário só vieram a se exteriorizar ao longo dos anos, de modo que não é possível precisar, com segurança, o seu termo inicial. Não obstante, de se notar que o agravado ajuizou esta ação no mesmo ano do requerimento administrativo de cobertura securitária, o que significa dizer que foi ajuizada antes mesmo da negativa de cobertura por sinistro que, como se sabe, suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula 229 do STJ).
[...]

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048080264236, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2013, Data da Publicação no Diário: 30/04/2013)

Essas são as razões que me fazem entender pela ausência de juridicidade da tese recursal.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Julgo prejudicado o agravo interno a seu tempo interposto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º:
5000037-45.2020.8.08.0000

A
GV
TE
:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

A
GV
DO
:
ADAYR DE FATIMA SILVA VIANA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – VÍCIO OCULTO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DE UM MARÇO TEMPORAL ABSOLUTO. RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Segundo iterativa jurisprudência pátria, a prescrição para a alegação de vícios de construção em contratos de seguros vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação é ânua.

II
– O termo inicial para aferição de vícios ocultos em imóvel não tem como ser mensurado, máxime porque em situações como esta eles não são aparentes e muitas vezes vem à tona quando já em avançado estágio de degradação.

III
– Precedentes desta Corte.

IV
– Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.